Tribunal: TJPA
Processo: 0813265-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813265-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDENILSON ALMEIDA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DE FLAGRANTE ANTE A

ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONFIGURADO.
A atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares.

2.

AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA.

No que concerne a ausência de Laudo de Constatação Provisório, ao contrário do que assevera a defesa, verifica-se que o mesmo consta nos autos de Inquérito Policial, incluso no processo nº
0801213-09.2022.814.0022, mais precisamente no ID 7811154 – pag. 07, na qual foi constado que a substância encontrada em poder do paciente se tratava de maconha, sendo requerido pela autoridade policial, no ID 7811154 – pag. 05 a requisição de perícia ao Instituto Renato Chaves a confecção do Laudo Definitivo, restando esvaziada a alegação da impetrante.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, interporto em favor de
Sandenilson Almeida Alves
, figurando como autoridade coatora o
Juízo de Direito Vara Única de Igarapé-Miri
, nos autos do processo de nº0801213-09.2022.814.0022.

Extrai-se dos autos que
em 12/09/2022, Policiais Militares estavam em ronda pela Cidade de Igarapé-Miri/PA, quando receberam informação de um transeunte (que não quis se identificar) de que na Rua Moura Carvalho, Bairro Cinco Bocas, em frente a uma casa de maneira azul, um homem moreno, alto e de camisa azul, estaria comercializando entorpecentes.

Os militares se deslocaram para o local informado e visualizaram o paciente em atitude suspeita e ao realizar busca pessoal, encontraram em seu bolso 09 (nove) papelotes de “
maconha
”, o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais), um aparelho celular, marca Samsung e um relógio de pulso. O Paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Igarapé-Miri, onde foi lavrado o procedimento policial, pelo crime de tráfico de drogas.

Sustenta a impetração em síntese que houve ilegalidade na prisão em flagrante, face a impossibilidade de busca pessoal do paciente em “
atitude suspeita
” e pela ausência do Laudo de constatação provisória, conforme
art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06 e art. 648, I, do CPP e em consonância com o entendimento do TJ/PA.

Por estas razões, requer a concessão da medida liminar para o relaxamento da prisão do paciente com a expedição de alvará de soltura e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos me vieram conclusos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade coatora, que as apresentou com as formalidades de praxe (ID
11140968 - Pág. 1 e 2)
.

Em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinando pela denegação da ordem (ID 11167201).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental.

1. RELAXAMENTO DA PRISÃO DIANTE DA ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA”:

Nos termos da impetração a
prisão em flagrante do paciente se deu de forma irregular na medida em que
sua revista pessoal foi motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência do indivíduo o que é ilegal, conforme entendimento da Sexta Turma do STJ.

Em pesem os argumentos recursais, verifico que a prisão se deu de forma regular, pois conforme se extrai das informações judiciais, a ação dos policiais se deu motivada em fundadas suspeitas de que o paciente estava na posse de entorpecentes.

A
incursão policial teve início, a partir de denúncia anônima de um transeunte que passava no local,

de que
na Rua Moura Carvalho, Bairro Cinco Bocas, em frente a uma casa de maneira azul, um homem moreno, alto e de camisa azul, estaria comercializando entorpecentes. Os militares se deslocaram para o local informado e visualizaram o paciente em atitude suspeita e ao realizar busca pessoal, encontraram em seu bolso 09 (nove) papelotes de “maconha”, o valor de R$ 96,00 (noventa e seis reais), um aparelho celular, marca Samsung e um relógio de pulso.

De acordo com
o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, autoriza-se a busca pessoal.

No que se refere ao requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci

refere ser este
“essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita

é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro”
(
NUCCI. Guilherme de Souza. "Código de Processo Penal Comentado". 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, 556, p.).

Assim, a atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU COMEÇADO A CAMINHAR AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E POR ESTAR ELE EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.

1. Exige-se, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), conforme teor do art. 244 do CPP, de que o sujeito esteja com objetos ilícitos. Não constituem justa causa para a revista pessoal informações anônimas, intuições ou impressões subjetivas, baseadas no "tirocínio" policial. Nesse aspecto, a classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de determinada reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório exigido pelo Estatuto de Ritos. Teor do RHC 158580-BA, STJ. 2. Caso em que réu foi abordado em conhecido ponto de tráfico, por guarnição policial que, em patrulhamento ostensivo de rotina, achou-o suspeito porque "começou a caminhar" com a chegada dos policiais. Em revista pessoal, foram encontradas 24 pedras de crack (4,5g), 12 pinos de cocaína (7,6g) e 16 porções de maconha (30g). 3. No cenário apresentado e conforme as provas que se produziram, não havia qualquer elemento que indicasse a fundada suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. A revista pessoal não pode ser utilizada de maneira indiscriminada, a ponto de se converter em salvo-conduto para abordagens exploratórias baseadas em genérica suspeição. O mero encontro posterior de algum objeto ilícito não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes. 4. Violadas as regras e condições legais para a busca pessoal, resulta que a prova obtida em decorrência da medida e as que dela derivaram são ilícitas, devendo-se absolver o réu de todas as imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, II, do CPP.
APELO DEFESIVO PROVIDO.

(Apelação Criminal, Nº 50877303820198210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano André Losekann, Julgado em: 21-07-2022)

Destarte, as provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares.

2. AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA:

No que concerne a ausência de Laudo de Constatação Provisório, ao contrário do que assevera a defesa, verifica-se que o mesmo consta nos autos de Inquérito Policial, incluso no processo nº
0801213-09.2022.814.0022, mais precisamente no ID 7811154 – pag. 07, na qual foi constado que a substância encontrada em poder do paciente se tratava de maconha, sendo requerido pela autoridade policial, no ID 7811154 – pag. 05 a requisição de perícia ao Instituto Renato Chaves a confecção do Laudo Definitivo, restando esvaziada a alegação da impetrante.

No mais é importante destacar, conforme decisão que manteve a prisão do paciente, que estão presentes os requisitos de
fumus comissi delict
e
periculum in mora
, nos termos da fundamentação,
in verbis:

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
, pois há risco de reiteração delitiva, uma vez que o autuado
SANDENILSON ALMEIDA ALVES
já responde a outras ações penais (processo criminal nº
0007968-24.2018.8.14.0022 e de nº 0001584-74.2020.8.14.0022)
, inclusive por crime da mesma natureza, o que demonstra propensão a prática de crimes, e evidencia que outras medidas diversas da prisão são insuficientes
e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

I
sto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
SANDENILSON ALMEIDA ALVES
, nos termos na fundamentação supra.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e pela periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 07/10/2022